Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO PREMATURA. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. DECISÃO DE MÉRITO.

1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado em sede de contrarrazões.

2. Em ação de usucapião imobiliária em que a parte autora alega ter posse mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini há mais de trinta anos, a presença, ou não, dos requisitos da usucapião deve ser aferida em pronunciamento de mérito, sob o crivo do contraditório.

3. Apelo conhecido e provido.